Tribunal: TJBA
Processo: 8010037-96.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010037-96.2025.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDICARLO SANTOS DA CRUZ

Advogado(s): MANUELA DE SANTANA PASSOS DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS DENÚNCIA DE POPULARES. APREENSÃO DE 32,70G DE COCAÍNA FRACIONADA EM 49 PORÇÕES. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE
NÃO EXPRESSIVA
DE DROGA. TEMA 1.262 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DE 1/6 MANTIDO. AÇÕES PENAIS EM CURSO UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o
R
éu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. Consta da denúncia que o acusado foi preso em flagrante por policiais militares após denúncia de populares, sendo encontrada em sua posse a quantia de 32,70g de cocaína, distribuída em 49 porções, acondicionadas em microtubos e embalagens plásticas. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo, fixação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e detração da prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se seria cabível a absolvição ou a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal; (ii) estabelecer se a pena aplicada deve ser redimensionada, especialmente quanto à fixação da pena-base e à fração de redução do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial confirma que a substância apreendida consiste em cocaína, evidenciando a materialidade do delito.

4.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, sendo aptos a fundamentar a condenação quando inexistem indícios de má-fé ou parcialidade.

5.
A versão defensiva apresentada pelo acusado, no sentido de que as drogas teriam sido forjadas pelos policiais, não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório, permanecendo isolada nos autos.

6.
A apreensão de 32,70g (trinta e dois gramas e setenta centigramas) de cocaína fracionada em 49
(quarenta e nove)
porções, acondicionadas de forma típica para comercialização, aliada ao contexto da abordagem em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

7.
O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, como “trazer consigo” ou “guardar”, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda da substância.

8.
Na dosimetria da pena, a exasperação da pena-base pela quantidade de droga revela-se desproporcional diante da apreensão de quantidade
não expressiva
de entorpecente, devendo ser fixada no mínimo legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.262.

9.
A redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida no patamar de 1/6, pois, embora o
R
éu seja tecnicamente primário, a existência de ações penais em curso autoriza a modulação da fração de diminuição.

10.
A pena definitiva fixada acima de quatro anos impõe o regime inicial semiaberto e afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Depoimentos de policiais militares, prestados em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2.
A apreensão de droga fracionada em diversas porções e acondicionada de forma típica para comercialização, associada ao contexto da abordagem, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

3.
A apreensão de quantidade
não expressiva
de droga, isoladamente considerada, não constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

4.
A existência de ações penais em curso pode ser considerada para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sem afastar o benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, 44 e 49, §2º; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.05.2021, DJe 17.05.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.262.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8010037-96.2025.8.05.0150
, em que figura, como Apelante,

EDICARLO SANTOS DA CRUZ
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, redimensionando,

a pena do Recorrente para
04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, no valor unitário mínimo
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09